Tribunal: TJDFT
Processo: 0742809-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742809-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISSANDRA REGINA PAIVA BARBOSA AGRAVADO: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Elissandra Regina Paiva Barbosa em face da r. decisão (ID 52115753 - pág. 41) que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em desfavor de Emplavi Participações Imobiliárias Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Autora. Nas razões recursais (ID 52115749), alega, em síntese, que, além da presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), é indiscutível que os documentos anexados na ação são suficientes para comprovar a impossibilidade de pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. Aduz que está passando por momentos de graves dificuldades financeiras, que resultou na perda de 2 (dois) imóveis para a Requerida mediante procedimento administrativo de leilão extrajudicial, por não conseguiu adimplir os pagamentos das parcelas dos contratos. Assevera que recebe pensão utilizada para arcar com as despesas pessoais e familiares essenciais como moradia, água, energia elétrica, alimentação, vestuário e medicamentos, não sendo suficiente para suportar eventuais ônus sucumbenciais. Requer a antecipação da tutela recursal para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Oportunizou-se à parte Agravante juntar “declaração completa de Imposto de Renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e comprovantes de despesas ordinárias, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça” (ID 52156952). Em atendimento, a Autora juntou documentos (IDs 52535164/ 52535178). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante é pensionista (ID 52535169), auferindo renda mensal bruta superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais e líquida maior que R$ 7.000,00 (sete mil reais) (IDs 52535169 a 52535171), mais elevadas, portanto, que o parâmetro acima mencionado. Acrescente-se que ela reside em Águas Claras, área nobre do Distrito Federal, tendo apresentado comprovantes de algumas despesas ordinárias de mantença, como as de condomínio (ID 52535164) e impostos (ID 52535178), bem como de despesas das filhas que residem na Itália, tais como aluguel, com remessas mensais de 850 (oitocentos e cinquenta) euros, valor que supera R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (IDs 52115751 - págs. 32 a 52115754). Observa-se que os extratos bancários, além de não estarem devidamente identificados, demonstram o envio de TEDs sem a devida explicação (IDs 52535167 e 52535168). Dessa forma, verifica-se que o padrão de vida apresentado pela Autora é incompatível com o benefício pleiteado. Portanto, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça à Recorrente. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em consequência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo à Declaração de Imposto de Renda apresentada. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator